Tribunal: STF
Processo: RE 100771
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
CRIME DE ROUBO. TENTATIVA. FLAGRANTE.
SE O AGENTE FOI DE IMEDIATO PERSEGUIDO E PRESO EM FLAGRANTE,
RETOMADO O BEM, NÃO SE EFETIVOU A SUBTRAÇÃO DA COISA A ESFERA DE
VIGILANCIA DO DONO, TRATANDO-SE,POIS, DE CRIME TENTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.